Tribunal: TJMT
Processo: 1017059-29.2022.8.11.0002
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017059-29.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[CARLINDO ARAUJO DIAS - CPF: 753.434.281-34 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DONIZETE JUNIOR ALMEIDA PEREIRA LINS - CPF: 719.520.801-00 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MANOEL PEDRO DA COSTA - CPF: 006.728.481-71 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO [CONCURSO DE PESSOAS] - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INEXISTÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA E DO CONCURSO DE PESSOAS - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO E AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA - APELANTES PRESOS EM FLAGRANTE NA POSSE DO BEM SUBTRAÍDO - PRISÃO 20 (VINTE) MINUTOS APÓS O FURTO - CONFISSÃO DO SEGUNDO APELANTE - SUBTRAÇÃO NA COMPANHIA DO PRIMEIRO APELANTE - DECLARAÇÕES DA VÍTIMA – DEPOIMENTOS DE POLICIAIS MILITARES - PROVAS SUFICIENTES - ENUNCIADO CRIMINAL 8 DO TJMT E JULGADO DO TJMT - RESPONSABILIZAÇÃO PENAL PRESERVADA - CONCURSO DE PESSOAS - CRIME PRATICADO POR DOIS AGENTES - DEPOIMENTOS DE AGENTES PÚBLICOS - CARACTERIZAÇÃO - ARESTO DO TJMT - RECURSO DESPROVIDO.

A prisão em flagrante dos apelantes na posse do bem subtraído, somado à confissão de um dos apelantes, às declarações da vítima e dos depoimentos dos policiais militares, são idôneos para sustentar a condenação criminal (TJMT, Enunciado Criminal nº 8).

“A apreensão de bem subtraído em poder do agente autoriza uma presunção de autoria do furto e, por consequência, a inversão do ônus probandi, tornando imprescindível para a defesa trazer aos autos justificativa plausível para a posse do objeto da subtração.”
(TJMT, AP NU 0001817-97.2017.8.11.0042)

A execução do furto por dois agentes caracteriza a qualificadora do concurso de pessoas,
“quando o contexto probatório demonstra o acordo de vontades e a cooperação entre os agentes para a prática do crime”
(TJMT, Ap nº 0001527-43.2010.8.11.0005).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1017059-29.2022.8.11.0002 - COMARCA
DE VÁRZEA GRANDE

APELANTE (S):

CARLINDO ARAÚJO DIAS

DONIZETE JUNIOR ALMEIDA PEREIRA LINS

APELADO (S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por
CARLINDO ARAUJO DIAS e DONIZETE JUNIOR ALMEIDA PEREIRA LINS
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, nos autos de ação penal (PJe N.U. 1017059-29.2022.8.11.0002), que os condenou por furto qualificado [pelo concurso de pessoas], o

primeiro
a 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, em regime inicial semiaberto e o segundo
a 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto

- art. 155, § 4º, IV, do CP (ID 174728610).

Os apelantes sustentam que:
1) inexistem provas suficientes para condenação; 2) o concurso de pessoas não estaria comprovado.

Requerem provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, afastada a qualificadora de concurso de pessoas (ID 174728621)

Prequestionam
“toda matéria infra e constitucional violada nestes autos”

(fls. 575/581 - ID 174728621).

A 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE pugna pelo desprovimento do recurso (ID 174728626).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Furto qualificado pelo concurso de agentes – Irresignação defensiva: 1) Pretendida absolvição do apelante Carlindo do crime de furto qualificado, ao argumento de que não existem provas aptas a ensejar um édito condenatório – Inadmissibilidade – Materialidade, autoria e existência do crime devidamente comprovadas – “A negativa de autoria do delito, dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la, não pode ser considerada para fins de absolvição, máxime quando a prática do crime de furto qualificado está demonstrada nos depoimentos das testemunhas inquiridas, além de ter sido o réu preso em posse da res furtiva” (TJMT - N.U 0005524- 70.2018.8.11.0064) - A apreensão de produto de furto em posse do agente gera a presunção de autoria, ocasionando a inversão do onus probandi, cabendo ao réu, neste caso, provar a origem lícita do bem que foi apreendido consigo, circunstância, essa, que o apelante não se desincumbiu em comprovar, já que a versão e tese sustentada por ele não encontra respaldo nos autos, vez que o réu não produziu qualquer contraprova a confirmar sua versão sobre os fatos ou infirmar a exposição acusatória – Outrossim, a palavra da vítima nos crimes patrimoniais, assume relevante valor probatório, mormente quando em consonância com as demais provas dos autos, tal como se dá na hipótese dos autos – Manutenção da condenação é medida que se impõe. 2) O recorrente Donizete pleiteia a exclusão da qualificadora do concurso de pessoas, sob o argumento de que “... não houve coparticipação por parte de Carlindo, ou qualquer outra pessoa..” (ID. 174728621- Pág. 05) – Inviabilidade – O conjunto probatório é robusto e maciço a evidenciar que o recorrente Donizete agiu em unidade de desígnios com o corréu Carlindo, para o cometimento do crime de furto, não deixando dúvidas de que o delito fora perpetrado em concurso de agentes – Pelo desprovimento do recurso interposto.”
(João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça - ID 181444158)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 12.05.2022, por volta das 22h, em empresa localizada no bairro Parque Atlântico, em Várzea Grande-MT, os denunciados CARLINDO ARAÚJO DIAS e DONIZETE JÚNIOR ALMEIDA PEREIRA LINS, agindo em comunhão de desígnios e previamente ajustados, mediante rompimento de obstáculos, subtraíram a carretinha, placa QCT-0E94, avaliada em R$15.000,00 (quinze mil reais), de propriedade da vítima Manoel Pedro da Costa. [...]

Destarte, o Ministério Público Estadual DENUNCIA CARLINDO ARAÚJO DIAS e DONIZETE JÚNIOR ALMEIDA PEREIRA LINS como incursos no artigo 155, §4.º, incisos I e IV, do Código Penal [...].”
(José Ricardo Costa Mattoso, promotor de Justiça - ID 174728517 - fls. 297/299)

O Juízo singular reconheceu as responsabilidades penais dos apelantes, nos seguintes termos:

“Ficou provado o aspecto objetivo da materialidade dos fatos delituosos como se constata do boletim de ocorrência id. 85558892, termo de apreensão id. 85558896, de entrega id. 85558898 e auto de avaliação indireta id. 85558917 - Pág. 58. Resta perquirir sobre a autoria.

Em casos semelhantes a doutrina e jurisprudência pátrias, há muito nos orienta que, ainda que o acusado negue a prática dos atos que lhe são atribuídos na denúncia, esta simples negativa, dissociada de elementos probatórios sólidos e plausíveis, não é suficiente para afastar a condenação.

Destaco que os Réus foram flagrados na posse do bem subtraído da vítima, sem que qualquer deles conseguisse apresentar uma justificativa minimamente aceitável para tanto [...]

Mostra-se oportuno destacar que é entendimento já pacificado na doutrina e jurisprudência pátrias que não há porque colocar em suspeição as declarações prestadas por policiais, que não possuem, a priori, qualquer motivo para incriminar falsamente o Réu e que, por serem agentes públicos, gozam de fé pública, paira sobre suas declarações presunção de veracidade.

Portanto, não restam dúvidas, pois, de que os acusado, de forma livre e consciente, efetuaram o apossamento direto de coisa que não lhes pertencia, restando devidamente comprovada a autoria e materialidade delitiva.

Isto posto JULGA-SE PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR, nas penas do art. 155, § 4º, IV, do Código Penal, DONIZETE JÚNIOR ALMEIDA PEREIRA LINS, [...] e CARLINDO ARAÚJO DIAS [...]”
(João Filho de Almeida Portela, juiz de Direito – ID 174728610 – fls. 538/544).

Pois bem.

A materialidade delitiva do furto está comprovada pelo Termo de Exibição e Apreensão (ID 174733781 - fls. 25), Auto de Entrega (ID 174733783 - fls. 29) e

Auto de Avaliação Indireta

(ID 174728502 - fls. 117), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Sidnei André da Silva, policial militar (ID 174733778 - fls. 17/18), Cesar Luís de Campos Curado, policial militar (ID 174733779 – fls. 20/21) e Manoel Pedro da Costa, vítima (ID 174733782 - fls. 27/28). Os apelantes DONIZETE JUNIOR ALMEIDA PEREIRA LINS e CARLINDO ARAUJO DIAS permaneceram em silêncio (fls. 32/34 e 39/41 - ID 174733788).

Em Juízo, colheram-se as declarações da vítima Manoel Pedro da Costa, dos

Sidnei André da Silva e Cesar Luís de Campos Curado, bem como os interrogados de DONIZETE JUNIOR ALMEIDA PEREIRA LINS e CARLINDO ARAUJO DIAS, apelantes

(Relatório de Mídias - ID 174728595/174728567).

Dito isso, analisam-se as autorias delitivas em conjunto.

A subtração de uma “carretinha”, placas QCT-0E94, chassis nº A98ZCLAS01LG008203, avaliado em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), no dia 12.5.2022, por volta das 22h, no estabelecimento comercial, localizado no Bairro Parque Atlântico, Município de Várzea Grande/MT, foram descritos, coerentemente, pela vítima Manoel Pedro da Costa, em ambas fases da persecução penal.

As declarações da vítima estão corroboradas pela confissão do apelante DONIZETE JUNIOR ALMEIDA PEREIRA LINS, o qual admitiu ter subtraído a “carretinha” na companhia do apelante CARLINDO ARAUJO DIAS

(Relatório de Mídias - ID 174728595/174728567).

Igualmente, pelos depoimentos dos policiais militares Sidnei André da Silva e Cesar Luis de Campos Curado, os quais efetuaram a prisão em flagrante dos apelantes cerca de 20min após o furto, na posse do bem subtraído [carretinha].

No caso, a prisão em flagrante dos apelantes na posse do bem subtraído, somado à confissão do apelante DONIZETE JUNIOR ALMEIDA PEREIRA LINS, às declarações da vítima [Manoel Pedro da Costa], harmônicas com os depoimentos dos policiais militares [Sidnei André da Silva e Cesar Luis de Campos Curado], são idôneos para sustentar a condenação criminal (TJMT, Enunciado Criminal nº 8).

Nesse contexto, aplicáveis os seguintes julgados deste e. Tribunal:

“Não há falar em absolvição do crime de furto por insuficiência de provas quando o contexto probatório, formado pelas declarações testemunhais e pelos indícios que cercam a prisão do acusado, demonstrar a materialidade e a autoria.”
(TJMT, Ap nº 19563/2018 – Segunda Câmara Criminal – 13.8.2018)

“A apreensão de
bem
subtraído em poder do agente autoriza uma presunção de
autoria
do
furto
e, por consequência, a inversão do ônus probandi, tornando imprescindível para a defesa trazer aos autos justificativa plausível para a
posse
do objeto da subtração.”
(NU 0001817-97.2017.8.11.0042 -Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 23.10.2023)

A escusa do apelante CARLINDO ARAUJO DIAS de que teria sido convidado pelo apelante DONIZETE JUNIOR ALMEIDA PEREIRA LINS apenas para ir até sua residência conhecer sua genitora e que desconhecia sua intenção furtar, afigura-se inverossímil, sobretudo ao se considerar o horário do crime, por volta das 22h.

Por conseguinte, as responsabilizações penais dos apelantes deve ser mantida

No tocante ao concurso de pessoas, a carretinha furtada foi apreendida na posse de ambos os apelantes, pelos policiais militares [Sidnei André da Silva e Cesar Luís de Campos Curado], os quais ressaltaram que, no momento das prisões

os
“dois suspeitos”
afirmaram que
“estavam passando e viu fácil”
(ID 174733778/174733779; Relatório de Mídias - ID 1174728567), de modo a confirmar o envolvimento de ambos no fato criminoso.

A execução do furto por dois agentes caracteriza a qualificadora do concurso de pessoas,
“
quando o contexto probatório demonstra o acordo de vontades e a cooperação entre os agentes para a prática do crime
”
(TJMT, Ap nº 0001527-43.2010.8.11.0005 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - 27.11.2013).

Portanto, o afastamento da qualificadora do [concurso de agentes] mostra-se impertinente.

No tocante ao prequestionamento, seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“
desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
”
(TJDFT, RESE nº 20120510091147 - Relator: Des. João Batista Teixeira - 26.11.2013).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023